Tribunal: TJMT
Processo: 1037615-18.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037615-18.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA RITA BARROS DA ROCHA - CPF: 171.966.471-49 (RECORRENTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LAGHETTO HOTEIS LTDA - CNPJ: 19.114.125/0001-70 (RECORRIDO), CESAR AUGUSTO FAVERO - CPF: 826.490.220-00 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. CONDENAÇÃO ADSTRITA ÀS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELO CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou a responsabilidade da empresa aérea e do hotel e condenou as empresas 123 Milhas e Max Milhas ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais em razão do cancelamento unilateral de pacote de viagem, incluindo passagens aéreas e reserva de hotel. A recorrente pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária de todas as empresas rés e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a empresa aérea e o hotel devem ser responsáveis solidariamente pela falha na prestação do serviço; (ii) analisar a possibilidade de majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a responsabilidade solidária:

3. Os fatos ocorridos nos autos não são atribuídos à empresa e ao hotel, uma vez que não realizaram a rescisão do contrato.

Sobre a majoração do valor dos danos morais:

4. O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o critério da razoabilidade, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes.

5. No caso, o cancelamento do pacote de viagem frustrou as expectativas da autora, mas não foram comprovados elementos que demonstrem impacto de maior intensidade para justificar a majoração do valor fixado na sentença.

6. O montante arbitrado na origem atende adequadamente a hipótese dos autos e não há elementos concretos que justifiquem a elevação para o patamar pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ANA RITA BARROS DA ROCHA
contra a sentença que afastou a responsabilidade das empresas Azul e Laghetto (i) e condenou as empresas 123 Milhas e a Max Milhas a reparação por danos morais (R$ 2.000,00) (ii).

Em suas razões, em síntese, aduz que todas as empresas devem responder solidariamente pelos danos causados em virtude do cancelamento unilateral do pacote de viagem, sem maiores explicações.

Ainda, defende que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é ínfimo, motivo pelo qual pleiteia a sua majoração para o importe de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais).

Contrarrazões ofertadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037615-18.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ANA RITA BARROS DA ROCHA

Polo Passivo

123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (3)

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“[...]

Consta na petição inicial que o cônjuge da requerente adquiriu pacote de turismo junto a 123 Milhas, destino nacional, previsão de embarque em 27/11/2023 e retorno 3/12/2023.

Alegou que na mesma data também foram adquiridas as passagens aéreas da companhia Azul por intermédio da empresa MAX MILHAS, que pertence ao mesmo grupo econômico, pelo valor total de R$ 3.467,03 (três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e três centavos).

A parte autora declarou que a passagem de ida e a reserva do hotel foram canceladas pelas requeridas, que tentou resolver o impasse, mas não obteve êxito.

Denota-se que a ré 123 milhas, manteve-se inerte e não apresentou elementos capazes de afastar sua responsabilidade civil.

Do mesmo modo, a Max Milhas responsável pela emissão dos bilhetes aéreos do dia 27/11/2023 (ida) não demonstrou qualquer excludente de responsabilidade civil, isto é, não atestou que o cancelamento ocorreu a pedido da companhia aérea.

Por isso, verifica-se inadimplência contratual, bem como a falha na prestação do serviço.

No que diz respeito ao pedido de reparação por danos morais, provado o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nasce o dever de reparar, no mesmo sentindo aduz o art. 927 do CC, “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”.

A responsabilidade se traduz, simplesmente, no fato concreto do dever de prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos e vícios nos serviços prestados.

Ressalta-se que responsabilidade objetiva independe da aferição de culpa ou dolo.

No caso em comento, não há dúvidas quanto a existência de transtornos e dissabores na extensão suficiente para caracterizar o dano moral. A situação em apreço ultrapassou os limites do mero aborrecimento ou dissabor, uma vez que o cancelamento unilateral frustrou a expectativa da parte consumidora.

No que tange ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, sendo a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Observa-se, ainda, o princípio da razoabilidade, de modo que o valor não seja meramente simbólico, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Neste cenário, a fixação da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, mostra-se adequada e proporcional, e, ainda, não caracteriza o enriquecimento sem causa.

Quanto a responsabilidade, considerando que o ato de rescisão contratual foi realizado pela pessoa jurídica 123 Milhas pela Max Milhas, pertinente a aplicação da responsabilidade solidária, uma vez que o hotel foi cancelado pela 123 milhas e passagem de ida foi cancelada pela Max Milhas.

Desse modo, assevera o art. 7º, parágrafo único do CDC: “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”.

No concernente a responsabilidade civil das demais requeridas (Azul e Laghetto), verifica-se que não deram causa a rescisão contratual, assim, ausente o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Logo, as demais requeridas não praticaram qualquer ato ilícito, para dar ensejo a responsabilidade civil.

- Dispositivo

Em face do exposto,

rejeito as preliminares e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da petição inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,

para:

1. Condenar a reclamada 123 Milhas e a Max Milhas a pagar, de forma solidária, a título de danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a requerente, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

[...]”

Como relatado, o recurso tem dois móveis: i) reconhecimento da responsabilidade de todas as empresas incluídas no polo passivo; ii) o valor arbitrado a título de dano moral.

Em relação ao
primeiro
, a narrativa da petição inicial é de que a parte autora, ora recorrente, formalizou um contrato de pacote turístico com um grupo de familiares; no entanto, houve cancelamento unilateral, sem maiores explicações.

A sentença entendeu pela ausência de responsabilidade das empresas Azul (empresa aérea) e Laghetto (hotel), por ter sido cancelado o hotel pela empresa 123 Milhas e as passagens pela empresa Max Milhas.

Durante a sessão de julgamento, a leitura do voto inicial foi no sentido de reconhecer que a inserção da companhia aérea e do hotel estava devidamente delineada pela descrição dos fatos e inserida como integrante da cadeia de consumo. No entanto, em debate, este Relator aderiu à divergência inaugurada pelo 1º Vogal, Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte, para manter a conclusão dada na origem.

Isso porque, nos casos com esta formatação, foram as empresas contratadas (123 Milhas e Max Milhas) que realizaram a rescisão contratual. Não há fatos que se atribuam às empresas AZUL e Laghetto.

Por isso, não há responsabilidade da companhia aérea e do hotel, uma vez que não efetuaram a rescisão, mas, sim, as empresas constantes na sentença.

Quanto ao
segundo
ponto – majoração do valor arbitrado a título de dano moral, também sem razão.

A fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador, em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, a sentença recorrida estabeleceu os elementos que o conduziram ao valor estabelecido. Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais), que se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

O recurso não traz elemento a temperar o valor já estabelecido e justificar a majoração.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em virtude do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024